Tribunal: TJES
Processo: 5031659-02.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031659-02.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: RICCARDO WERNER SANCHES MOCELIN e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. VÍCIO DE PRODUTO. NARRA A PARTE AUTORA TER ADQUIRIDO ATRAVÉS DAS REQUERIDAS UM HD (MARCA SEAGATE) QUE VEIO A APRESENTAR VÍCIOS NOS PRIMEIROS 15 DIAS DE USO. ADUZ QUE PROCUROU AS RÉS E A FABRICANTE, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. PRODUTO ADQUIRIDO EM 22/07/2022, SENDO INFORMADO PELO FABRICANTE QUE A GARANTIA LEGAL DO MESMO HAVIA EXPIRADO EM 30/04/2022, ANTES MESMO DA AQUISIÇÃO PELO CONSUMIDOR FINAL. AUTOR QUE PUGNA POR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DOS PREJUÍZOS FINANCEIROS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E CONDENOU OS REQUERIDOS, EM SOLIDARIEDADE, A PAGAREM À PARTE AUTORA A QUANTIA DE R$2.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS, MAIS R$844,10 PELOS DANOS MATERIAIS. RECURSO DE MERCADOLIVRE.COM
PUGNANDO PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. NO CASO EM QUESTÃO ESTAMOS DIANTE DE UM VÍCIO DO PRODUTO, DESSA FORMA, TANTO O FABRICANTE, QUANTO OS FORNECEDORES SÃO RESPONSÁVEIS PELA SOLUÇÃO DA FALHA. O PRIMEIRO REQUERIDO INSERE-SE NA CADEIA DE FORNECEDORES AO VEICULAR ANÚNCIO EM SEU PORTAL DE INTERNET E INTERMEDIAR O PAGAMENTO, DE SORTE QUE A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA FOI CORRETAMENTE AFASTADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NO MÉRITO, É INCONTROVERSA A EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO PRODUTO. NÃO PODE O FORNECEDOR TRANSFERIR AO CONSUMIDOR, VULNERÁVEL, O RISCO DO NEGÓCIO. A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE CONSUMO DURÁVEL GERA
LEGÍTIMA EXPECTATIVA AO CONSUMIDOR DE QUE PODERÁ SER UTILIZADO POR UM LONGO PERÍODO. FALHA NO ATENDIMENTO AO DEIXAR DE SOLUCIONAR A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE. SITUAÇÃO
ENFRENTADA PELO AUTOR ULTRAPASSA A ESFERA DE MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)